Tribunal: CARF
Processo: 10280.724403/2012-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEUDSON CAVALCANTE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO. MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL A SÚMULA CARF N° 105.
No presente caso não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o, inciso IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea b do inciso II do art. 44). Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea b do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada, fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA ISOLADA. BASE DE CÁLCULO. MONTANTE DA ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, b da referida Lei no 9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou de ser recolhido.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.724403/2012-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.598 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
PARA PIGMENTOS S A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. MULTA DE OFÍCIO PELA FALTA OU INSUFICIÊNCIA DE
RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS NO AJUSTE DE FINAL DE PERÍODO.
MATERIALIDADE E BASE DE CÁLCULO DISTINTAS. INAPLICÁVEL
A SÚMULA CARF N° 105.
No presente caso não se aplica o entendimento da Súmula CARF n° 105,
expressamente voltadas para as multas exigidas com base no art. 44, § 1o,
inciso IV, ao passo que no presente processo o fundamento é a alínea “b” do
inciso II do art. 44). Tratam-se de infrações com fundamento e base de cálculo
distintas, de modo que é cabível o lançamento concomitante das multas de
ofício e isolada.
MULTA ISOLADA APLICADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO
CALENDÁRIO. POSSIBILIDADE.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá ser
exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Aa apuração do IRPJ e da
CSLL do final do período, no caso de tributação anual, só é realizado em 31 de
dezembro e informada na DIPJ (que pode ser entregue até o último dia de
junho do ano-calendário seguinte). A autoridade fiscal utiliza a DIPJ para
confrontar a estimativa apurada (informada na DIPJ) com a estimativa
confessada/recolhida em DCTF ou PER/DCOMP, e assim, se a multa isolada
só pudesse ser aplicada até o final do ano-calendário, nunca seria aplicada,
fazendo letra morta da lei, o que evidentemente não se admite.
MULTA
ISOLADA.
BASE
DE
CÁLCULO.
MONTANTE
DA
ESTIMATIVA MENSAL NÃO RECOLHIDA.
A obrigação de recolher o tributo sobre a base estimada em determinado mês
está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a ausência do recolhimento dessa
estimativa enseja a sanção prevista artigo 44. II, “b” da referida Lei no
9.430/1996. Nos termos do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo
texto dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela
falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que deixou
de ser recolhido.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.724403/2012-44
Fl. 217
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos o Conselheiro Jeferson Teodorovicz e a Conselheira Thais de
Laurentiis Galkowicz. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 1201-005.597, de 18 de outubro de 2022, prolatado no
julgamento do processo 10280.724404/2012-99, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão de primeira instância
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Recorrente contra Auto de Infração
relativo a multa isolada exigida em decorrência de recolhimento parcial dos valores apurados de
estimativas mensais de CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL).
O Relatório de Encerramento de Procedimento Fiscal juntado aos autos detalha os
fatos apurados e o fundamento legal para o lançamento de ofício.
Irresignada, a Recorrente interpôs impugnação alegando ser indevida a cobrança
da multa isolada após o encerramento do ano-calendário, bem como não ser possível a cobrança
cumulativa de multa isolada e multa de ofício sobre os mesmos fatos geradores e, além disso, ter
havido vício na metodologia de cálculo da referida multa, pleiteando o cancelamento da
autuação fiscal.
A DRJ entendeu que é cabível a imposição da multa isolada em decorrência da
falta de recolhimento de CSLL na modalidade estimativa, prevista no artigo 44, inciso II, alínea
“b”, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
O acórdão recorrido consignou que a multa isolada e a multa de ofício lavradas
em face da Recorrente são decorrentes de infrações de natureza distintas. A multa isolada
decorreria da falta de recolhimento das estimativas mensais devidas, ainda que se apurasse
prejuízo fiscal ao fim do período-base. Por outro lado, a multa de ofício foi exigida sobre o valor
CSLL anual que deixou de ser recolhido.
Fl. 218
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

Cientificada do acórdão recorrido, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os seguintes argumentos, em síntese: i) que o Auto de Infração e o v. Acórdão são
contrários à Sumula n° 105 do CARF; ii) que tanto a multa isolada como a multa de ofício
possuem os mesmos elementos centrais e a mesma natureza jurídica, qual seja, a sanção pelo não
recolhimento do tributo; iii) que o advento da MP 351/2007, convertida na Lei n° 11.488/2007
não tem o condão de legitimar a exigência conjunta das multas isolada e de ofício; iv) que não
seria possível exigir a multa isolada após o encerramento do ano-calendário; e iv) que teria
havido vício quanto a metodologia de cálculo da multa isolada
Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reconhecimento da
improcedência do lançamento da multa isolada.
Protesta pela juntada posterior de quaisquer documentos que se façam necessários
e produção de todas as provas admitidas em direito.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Da admissibilidade do recurso voluntário
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Há que se esclarecer, de início, que o que se está sendo discutindo no
presente processo é o lançamento de ofício da multa isolada por falta de
recolhimento de estimativa mensal de IRPJ. A Recorrente alega
impossibilidade de concomitância da aplicação da multa isolada com a
multa de ofício. Em relação a este último lançamento, o que consta nos
autos é a cópia de comprovante de recolhimentos da multa de ofício por
falta de recolhimento do IRPJ no final do período de apuração, às e-fls.
229-235, cujo lançamento de ofício foi consubstanciado no processo n°
10280.724406/2012-88.
Do Auto de Infração
Em procedimento de revisão da DIPJ do ano-calendário 2009, a
Fiscalização constatou que a Recorrente, optante pelo lucro real anual,
apurou estimativas mensais de IRPJ com base em balanço de suspensão
ou redução e não os declarou/recolheu integralmente, sujeitando-se ao
lançamento de ofício da multa isolada prevista no inciso II, alínea “b” do
art. 44 da Lei n° 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
Fl. 219
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

As diferenças apuradas entre valores das estimativas informadas na DIPJ
e os valores confessados em PER/DCOMP, bem como a multa apurada
estão descritas na tabela abaixo:

Do acórdão recorrido
A DRJ afirmou que a multa isolada refere-se ao ressarcimento ao
Estado pela não entrada de recursos no tempo determinado na legislação
pertinente, e não guarda relação com a existência ou não de tributos a
serem recolhidos após o encerramento do período de apuração. Previsão
contida no artigo 44, inciso II, alínea “b”, da Lei no 9.430/96, com a
redação dada pela Lei no 11.488, de 2007.
Por outro lado, a multa de ofício seria decorrente do montante de IRPJ
ou de CSLL apurado no ajuste do final de período que deixou de ser
recolhido.
Portanto, segundo a DRJ, tratar-se-iam de infrações independentes, de
natureza distintas, incidentes sobre base de cálculo diferentes, concluindo
em não haver óbice para serem exigidas conjuntamente.
Do Recurso Voluntário
Concomitância das multas isolada e de ofício
Inobservância da Súmula CARF n° 105
A Recorrente aduz que a decisão recorrida contraria a Súmula CARF n°
105, e caso mantida a multa isolada, a Recorrente seria punida
duplamente por um único ilícito.
No seu entendimento, a sanção decorrente da insuficiência do
recolhimento dos tributos incidentes sobre as estimativas mensais do ano
calendário de 2009 (infração-meio, etapa preparatória) não poderia
subsistir concomitantemente com a penalidade em razão da redução dos
tributos ao final do ano (infração-fim).
Entendo que não assiste razão à Recorrente.
A possibilidade de lançamento concomitante das multas de ofício e
isolada prevista no art. 44 da Lei n° 9.430/96 ainda não é pacífica neste
CARF.
Fl. 220
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

Filio-me à corrente que entende possível o lançamento da multa isolada
por falta de recolhimento de estimativas mensais e da multa de ofício
sobre falta de recolhimento de tributo devido no ajuste de final de
período, após a edição da Medida Provisória n° 351/2007, convertida na
Lei n° 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n° 9.430/96,
não sendo aplicável, na espécie, a Súmula CARF n° 105.
A questão da concomitância das multas isolada e de ofício foi
brilhantemente enfrentada pelo Ilustre Conselheiro Efigênio de Freitas
Júnior no Acórdão 1201-003.322, de 13 de novembro de 2019. Peço
licença para transcrevê-lo e adoto, mutatis mutandis, seus argumentos
como fundamento para minha decisão no presente processo:
[...]
18 Isso posto, passo a análise do lançamento da multa isolada.
19 Sustenta a recorrente que o não recolhimento das estimativas mensais se
exaure com o recolhimento do tributo, ainda que parcelado, ao final do exercício.
Sustenta ainda ser indevida a aplicação concomitante da multa de mora e isolada
e ofensa aos princípios do principio do não confisco, proporcionalidade e da
capacidade contributiva, bem como a aplicação à espécie do princípio da
consunção porquanto o recolhimento do tributo ao final do exercício abarcaria o
valor da estimativa.
20 Nos termos dos arts. 1° e 2°, §3° da Lei n° 9.430 de 1996, o imposto de renda
das pessoas jurídicas é determinado, regra geral, com base no lucro real por
período de apuração trimestral. O legislador, entretanto, facultou à pessoa
jurídica optar pela apuração anual, mediante o pagamento mensal sobre base de
cálculo estimada. Nessa hipótese - apuração anual -o fato gerador ocorre em
31.12. de cada ano.
Art. 1° A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido,
ou arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias
31 de março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
[...]
Art. 2° A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real
poderá optar pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada, mediante a aplicação, sobre a receita
bruta auferida mensalmente, dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei
n° 9.249, de 26 de dezembro de 1995, observado o disposto nos §§ 1° e 2°
do art. 29 e nos arts. 30 a 32, 34 e 35 da Lei n° 8.981, de 20 de janeiro de
1995, com as alterações da Lei n° 9.065, de 20 de junho de 1995.
[...]
§ 3° A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma
deste artigo deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano,
exceto nas hipóteses de que tratam os §§ 1° e 2° do artigo anterior.
Fl. 221
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

21 Feita a opção pelo lucro real anual, a pessoa jurídica somente poderá deixar
de efetuar o pagamento mensal se demonstrar, mediante balanço ou balancete de
suspensão, levantados com observância das leis comerciais e fiscais, que o valor
acumulado já pago excede o imposto devido no período ou no caso de existência
de prejuízo fiscal.
Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento
do imposto devido em cada mês, desde que demonstre, através de
balanços ou balancetes mensais, que o valor acumulado já pago
excede o valor do imposto, inclusive adicional, calculado com base no
lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a)deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais
e transcritos no livro Diário;
b)somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de
Renda e da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-
calendário.
§ 2° Estão dispensadas do pagamento de que tratam os arts. 28 e 29 as
pessoas jurídicas que, através de balanço ou balancetes mensais,
demonstrem a existência de prejuízos fiscais apurados a partir do mês
de janeiro do ano-calendário.
22 Com vistas a garantir o cumprimento do mandamento legal, em especial o
recolhimento da estimativa, o legislador, nos termos do art. 44 da Lei n° 9.430,
de 1996, com alterações promovidas pela Lei n° 11.488, de 2007, estabeleceu
sanções específicas de acordo com a conduta praticada.
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de
imposto ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, de falta de declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor
do pagamento mensal:
a)na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que
deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar
na declaração de ajuste, no caso de pessoa física;
b)na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
contribuição social sobre o lucro líquido, no ano-calendário
correspondente, no caso de pessoa jurídica.
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo
será duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no
4.502, de 30 de novembro de 1964, independentemente de outras
penalidades administrativas ou criminais cabíveis.
23 A multa de 75% é devida nos casos de falta de pagamento ou recolhimento,
falta de declaração e declaração inexata, por exemplo, glosa de despesa, omissão
Fl. 222
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

de receita, e somente poderá ser exigida após o encerramento do ano-calendário,
no caso de apuração anual (art. 44, I e §1°). Lembrando-se de que a multa será
duplicada nos casos de sonegação, fraude ou conluio (arts. 71 72 e 73 da Lei no
4.502, de 1964).
24 A multa de 50%, por sua vez, é devida nas hipóteses em que o legislador
houve por bem especificar, in casu, a falta de recolhimento da estimativa mensal,
inclusive no caso de apuração de prejuízo fiscal ou base negativa de CSLL, e
deverá ser exigida, isoladamente, tão logo encerrado o mês a que se refere a
estimativa; daí o fato de poder ser exigida após o encerramento do ano-
calendário (art. 44, II).
25 Caso o contribuinte, por exemplo, mesmo sabendo tenha prejuízo fiscal
durante determinado mês, opte por não levantar balancete/balanço de suspensão,
deverá recolher o tributo estimado; caso contrário está sujeito à multa isolada.
Daí o lucro real anual ser uma opção e não imposição legal. Entretanto, ao fazer
tal opção as regras devem ser obedecidas.
26 Como se vê, as multas têm suporte fático e legal diversos e são aplicadas em
momentos distintos. O que significa dizer que é possível a convivência
harmônica de ambas as multas, a de ofício (qualificada ou não) e a isolada; com
efeito, não há falar-se em bis in idem.
27 O entendimento firmado na Súmula CARF n° 105 no sentido de que "a multa
isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1°, inciso IV da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo
tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício", restou superado com a edição
da Lei n° 11.488, de 2007 que atribuiu nova redação ao art. 44 da Lei 9.430, de
1996.
Entendo, portanto, que no presente caso não se aplica o entendimento da
Súmula CARF n° 105, expressamente voltadas para as multas exigidas
com base no art. 44, § 1o, inciso IV, ao passo que no presente processo o
fundamento é a alínea “b” do inciso II do art. 44. Tratam-se de infrações
com fundamento e base de cálculo distintas, de modo que é cabível o
lançamento concomitante das multas de ofício e isolada.
Da possibilidade de exigir a multa isolada após o encerramento do
ano-calendário
No entendimento da Recorrente a multa isolada prevista no inciso II do
art. 44 da Lei n° 94.430/96 seria aplicável durante o curso do ano-
calendário, ou seja, apenas e tão somente antes do término do ano-
calendário correspondente.
O entendimento da Recorrente é que após encerrado o ano-calendário,
eventuais insuficiências de recolhimento do IRPJ só seriam exigidos
quando examinados todos os componentes da receita em 31 de dezembro
do ano-calendário, e eventuais recolhimentos a menor estariam sujeitos à
aplicação da multa de ofício de 75%, a teor do inciso I do artigo 44, da
Lei no 9.430/96.
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

Continua a Recorrente, afirmando que após o encerramento do ano-
calendário, perde fundamento a exigência de multa isolada pela suposta
falta de recolhimento dos valores de estimativa mensais, uma vez que o
contribuinte não mais estaria sujeito ao pagamento do valor mensal,
conforme base estimada, mas sim ao pagamento do tributo conforme a
base anual, já consolidada.
A Recorrente se socorre na Súmula CARF n° 82, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 82
Após o encerramento do ano-calendário, é incabível lançamento de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas não recolhidas. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-96353, de 17/10/2007 Acórdão no 105-16808, de 05/12/2007
Acórdão no 108-08933, de 27/07/2006 Acórdão no 107-09125, de 12/09/2007
Acórdão no 103-22842, de 24/01/2007 Acórdão no 101-96683, de 17/04/2008
Acórdão no 105-17057, de 30/05/2008.
Equivoca-se a Recorrente.
A Súmula CARF n° 82 determina que é incabível a multa de ofício de
IRPJ ou CSLL para exigir estimativas mensais não recolhidas, mas não
multa isolada pelo não recolhimento das estimativas mensais que
deveriam ter sido recolhidas, o que é algo diferente.
Isto porque ao longo do ano-calendário o sujeito passivo que optar pela
apuração anual do imposto de renda deve proceder a apuração da
estimativa mensal devida com base na receita bruta ou em balanço de
suspensão ou redução. Essas estimativas devem ser recolhidas, senão
ficam sujeitas ao lançamento de multa isolada de 50% como acima
referidos. Essa determinação está precisamente delineada na alínea “b”
do inciso II do art. 44 da Lei n° 94.430/96, com a redação dada pelo Lei
n° 11.488/2007, vigente à época dos fatos geradores:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinquenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
A alínea “b” do inciso II do art. 44 deixa claro que a multa isolada deverá
ser exigida, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de
cálculo negativa da contribuição social sobre o lucro líquido. Nesse
sentindo foi aprovada recentemente a Súmula CARF n° 178 (vinculante)
cujo verbete transcrevo abaixo:
Súmula CARF no 178
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-
004.290, 9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-
00.572, 1202-000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Ora, a apuração do IRPJ e da CSLL do final do período, no caso de
tributação anual, só é realizado em 31 de dezembro e informada na DIPJ,
que pode ser entregue até o último dia de junho do ano-calendário
seguinte. A Recorrente apresentou a DIPJ 2010 retificadora em
05/06/2012 (e-fl. 42).
Como a autoridade fiscal utiliza a DIPJ para confrontar a estimativa
apurada (informada na DIPJ) com a estimativa confessada/recolhida em
DCTF ou PER/DCOMP, caso fosse aplicado o entendimento da
Recorrente (que a multa isolada só poderia ser aplicada até o final do
ano-calendário), a multa isolada nunca iria ser aplicada, fazendo letra
morta da lei, o que evidentemente não se admite.
Da metodologia de cálculo da multa isolada
A Recorrente aduz que, ainda que se considerasse possível a aplicação da
multa isolada pela falta/insuficiência do recolhimento de estimativa após
o encerramento do ano-calendário, com o que não concorda, a
Fiscalização deveria utilizar como base de cálculo o valor apurado no
ajuste de final de período e não os valores das estimativas mensais não
recolhidas.
Alega que ao se adotar como base de cálculo as estimativas mensais não
recolhidas a Fiscalização estaria desconsiderando a regra geral de
lançamento prevista no art. 142 do CTN, por adotar base de cálculo
diversa para a multa isolada e assim incorrendo em vício insanável,
maculando integralmente a autuação.
A Recorrente equivoca-se no fundamento da aplicação da sanção
administrativa em razão do descumprimento da obrigação de antecipar o
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

tributo em cada mês, com a obrigação de pagar o tributo no final do
exercício.
Ora, a obrigação de antecipar o tributo sobre a base estimada em
determinado mês está estampada no art. 2o da Lei n° 9.430/96 e a
ausência do recolhimento dessa estimativa enseja a sanção prevista
artigo 44. II, “b” da referida Lei no 9.430/1996, que não é elidida pelo
pagamento do tributo na apuração realizada no final do exercício.
Com efeito, o inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996, segundo texto
dado pela Lei no 11.488/2007, a base de cálculo da multa isolada pela
falta de pagamento da estimativa consiste no valor de 50% do valor que
deixou de ser recolhido.
A alínea “b” do inciso II do art. 44 da Lei no 9.430/1996 deixa claro que a
multa isolada será aplicada, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal
ou base de cálculo negativa para a contribuição social sobre o lucro
líquido, no ano-calendário correspondente.
Se fosse considerado a base de cálculo do final do período de apuração, a
multa isolada seria indevida no caso de não ser apurado
imposto/contribuição a pagar, o que colocaria por terra a sanção pela não
observância da determinação legal de recolhimento das estimativas
mensais para optantes do lucro real com apuração anual do imposto,
tornando inútil o dispositivo legal.
Portanto há que ser rejeitada a arguição de erro de base de cálculo na
apuração da multa isolada.
Da solicitação de sustentação oral e intimação dos representantes
legais
A Recorrente pleiteia a sustentação oral da defesa e a intimação dos
patronos nos seu endereção eletrônicos e postais.
Quanto a sustentação oral, a possibilidade jurídica de o sujeito passivo ou
seu representante legal de fazer sustentação oral está amparada no
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09
de junho de 2015. A solicitação deve ser apresentada na forma, no tempo
e na lugar previstos nas orientações constantes no site institucional do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscal, devendo o interessado
atentar para a disponibilização da pauta e seguir as orientações do site.
Quanto a solicitação para intimação dos patronos nos seus endereços
eletrônicos e postais, a previsão legal é de que o sujeito passivo seja
intimado validamente no domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e
LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127 do Código Tributário
Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.598 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.724403/2012-44

Nesse sentido determina a Súmula CARF no 110 que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo", que é de aplicação obrigatória pelos seus
membros (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). Portanto
indefiro a solicitação.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque – Presidente Redator

Fl. 227
DF CARF MF
Original